Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-62.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003371-62.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Correção Monetária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILSON MENEZES DA SILVA - CPF: 044.469.501-00 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

WILSON MENEZES DA SILVA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL –
PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE PASSIVA –
REJEIÇÃO
–

TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–

PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sabe-se que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa
(TEMA 1150 STJ)
.

Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como provarobusta de queos valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil.Aapuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
BANCO DO BRASIL
,
ora Apelante,
contra sentença
exarada
no ID.
no 224200201
, pelo MM
.
Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
que nos autos d
a
A
ção Indenizatória
,
proposta
por

WILSON MENEZES DA SILVA

em face
do apelante
,
julgou
procedente os
pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
(...)

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida por
WILSON MENEZES DA SILVA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, todos qualificados nos autos.O autor diz que é servidor público aposentado e que foi cadastrado no PASEP – Programa de Formação de Patrimônio do Servidor – sob o n.1.007.7.776.484-3. Afirma que após cumprir suas obrigações funcionais ao longo de sua carreira no serviço público, se dirigiu ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP e se deparou com o irrisório valor de R$1.388,36. Discorda da quantia apresentada pelo réu, argumentando que o Banco não é capaz de demonstrar com clareza as contas detalhadas das movimentações efetuadas nas contas PASEP e os cálculos utilizados para chegar ao valor creditado na conta do autor. Requer a condenação do requerido na restituição dos valores desfalcados da conta PASEP do autor, no montante de R$58.702,16, já abatida a quantia recebida, bem como a condenação em danos morais no importe de R$5.336,56.

(...)
16
.A controvérsia dos autos reside em verificar a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor em razão de má gestão do requerido nos recursos do PASEP, quantias estas que supostamente não foram devidamente corrigidas e destinadas ao autor no momento da aposentadoria.

17.Inicialmente, importante esclarecer que é atribuição do Conselho Diretorvinculado à Secretaria do Tesouro Nacional no Ministério da Fazendaestipular os parâmetros para correção do saldo credor das contas vinculadas ao PASEP, ao passo que ao Banco do Brasil compete o cumprimento das normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor (Decreto no9.978, de 20 de agosto de 2019).

18.Os índices de correção monetária aplicados para o cálculo dos valores do Fundo sofreram diversas modificações em razão do decurso do tempo e das mudanças econômicasde cada período. Em razão disso, o Conselho Diretor mantém de forma pública em seu portal eletrônico tanto o histórico dos critérios aplicáveis, quanto a metodologia de cálculo de atualização do saldo
principal (
www.gov.br/tesouronacional
).19.Além disso, a

Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n.9.978/2019 dispõem sobre as diretrizes de correção monetária das contas individuais aplicada aoPIS-PASEP, especificamente, a atualização monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), os juros mínimos de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, e o resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

20.Como dito, o CDC é inaplicável ao caso concreto, motivo pelo qual a questão será analisada de acordo com a regra processual do ônus da prova. Assim, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art.373, I, do CPC), ônus do qual se desincumbiu, conforme a seguir exposto.

28.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar o requerido
BANCO DO BRASIL
no pagamento dos valores que não foram devidamente corrigidos na conta PASEP do autor
WILSON MENEZES DA SILVA
,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com o caso individual do servidor aposentado
.

29.Para tanto, os valores devidos deverãoobservar o histórico de índices de correção aplicáveis para cada período e a metodologia de cálculo mantida pelo Conselho Diretorvinculado à Secretaria do Tesouro Nacional no Ministério da Fazenda, bem como as disposições da

Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n.9.978/2019, especificamente, a atualização monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); os juros mínimos de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido; e o resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável,
deduzido o que foi sacado.

30.
FIXO
como termo inicial de incidência dos
jurosde mora
a data da citação ocorrida em
12/02/2021
e
correção monetária
a contar da data do
efetivo prejuízo
, ou seja, da data do saque final
(27/07/2017)
.

31.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, conforme fundamentação.

32.Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

33.Tendoem vista a sucumbência do requerido,
CONDENO-O
no pagamento dos honorários advocatíciosque
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o,do CPC, que seráaferido em liquidação de sentença.

(...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es e Prejudiciais de Mérito

Sustenta a
ilegitimidade passiva “Ad causam”
para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz que houve cerceamento de defesa, ante o julgamento baseado apenas em laudo unilateral apresentado pela demandante. Defende o retorno dos autos à instância singela para realização de perícia contábil.

Da
prejudicial de mérito - P
rescrição.

Mérito Recursal

2.1. Da ausência de valores a serem restituídos.

Recurso
tempestivo e

custas
recolhidas.

(
ID

no

224200206
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. no
2242002
1
0
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

WILSON MENEZES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminares arguidas pela parte recorrente.

Sustenta a ilegitimidade passiva “Ad causam” para figurar no polo passivo da demanda.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,

e
xtrai-se da inicial que
WILSON MENEZES DA SILVA

ajuizou a ação em face do Banco do Brasil S/A, sustentando, em suma, que, procurou uma agência do Banco do Brasil com o intuito de receber suas quotas referentes ao PASEP, no entanto, segundo afirma, o saldo disponível
,
estava abaixo do montante ao qual tinha direito.

Destac
a
que providenciou uma perícia técnica contábil, cujo parecer concluiu que o valor devido, atualizados até a propositura da demanda e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totaliza
ndo o importe de
R$ 53.365,60 (cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)
.

Pois bem.

No que se refere
à alegada ilegitimidade passiva ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passivaad causampara figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

Aduz que houve cerceamento de defesa, ante o julgamento baseado apenas em laudo unilateral apresentado pela demandante. Defende o retorno dos autos à instância singela para realização de perícia contábil.

No caso, inobstante a alegação do Apelado de que fez provas suficientes de que o Banco do Brasil teria subtraído valores de sua conta vinculada ao PASEP, ou deixado de atualizá-los, não é o que ressai dos autos.

O fato é que o parecer técnico elaborado unilateralmente pelo Autor/Apelado não pode ser tomado como prova suficientemente capaz de comprovar a tese de que “os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil”.

Ora, o próprio pedido formulado na exordial está embasado em parecer contábil, o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para a sentença condenatória.

Diante disso, tem-se que a apuração da quantia exata vinculada à conta do PASEP do Recorrido, se devida ou não, considerando o longo período apontado, bem como a oscilação do panorama econômico do país, somente poderá ser aferida mediante elaboração de exame pericial contábil, porque demanda análise de movimentações bancárias, descontos em contracheques, conversão de moeda, atualização, incidência de juros, entre outros.

É importante ressaltar que diversas ações semelhantes, relacionadas à alegação de diferenças de saldo do PASEP, estão sendo amplamente apresentadas ao Poder Judiciário, com pedidos de quantias substanciais, frequentemente resultantes de cálculos imprecisos, representando uma verdadeira aventura jurídica. Portanto, medidas adequadas devem ser tomadas para apurar oquantumefetivamente devido, com o fim de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Portanto, considerando que o Juízo de origem
se baseou
no referido parecer técnico produzido de forma unilateral para firmar sua convicção e julgar procedente o pedido, não resta alternativa senão anular a sentença, devendo os autos
retornarem
à instância de origem para realização de perícia técnica contábil.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que não
andou bem ao julgar antecipadamente a lide,
devendo retornar os autos a instância singela para seu regular processamento, portanto.

Anoto ainda, que as demais teses aventadas pela apelante, restaram prejudicadas, haja vista o acolhimento da preliminar suscitada.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por
inexistência de coisa julgada
e determinar o retorno dos autos à origem
,
a fim de
seja realizada perícia técnica contábil, para fins de apuraçãodo saldo devedor corretodevido pela instituição financeira.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024